Tribunal: TJBA
Processo: 8007962-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007962-33.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIANA CRUZ DOS SANTOS GOMES Advogado(s): CAIO GUERRA GURGEL, HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ENVENENAMENTO COM AGROTÓXICO TERBUFÓS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que a condenou a ré à pena de 45 anos de reclusão e 02 anos de detenção pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e V c/c art. 70 do CP) contra as vítimas IGOR JONATAS DOS SANTOS SILVA e MARCOS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS, mediante envenenamento com TERBUFÓS (chumbinho), e fraude processual (art. 347, parágrafo único do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade absoluta por alegada violação ao art. 479 do CPP; (ii) determinar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d" do CPP; e (iii) verificar se há excesso na dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada violação ao art. 479 do CPP não se configura quando o representante ministerial realiza mera interpretação argumentativa do material probatório existente, sem introduzir fatos novos, especialmente quando a presença de grãos no conteúdo estomacal das vítimas encontrava-se documentada no laudo pericial e confirmada pelo perito em plenário. Preliminar rejeitada. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui garantia fundamental consagrada constitucionalmente, somente podendo ser excepcionalmente afastada quando a decisão revelar-se absolutamente divorciada de qualquer suporte fático-probatório, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos periciais que constataram a presença de Terbufós nas amostras de sangue e estômago de ambas as vítimas, estabelecendo nexo causal entre o consumo da refeição e os óbitos por envenenamento. 6. O crime ocorreu no dia 06 de outubro de 2023, por volta das 12h, na empresa Special Fruit, na Zona Rural de Juazeiro/BA, quando as vítimas, durante o almoço, consumiram alimentação envenenada preparada pela ré. A enfermeira da empresa Maria Aparecida confirmou que "eles estavam comendo juntos, almoçavam próximos" e que "essa comida eles traziam de casa". A própria ré confessou ter preparado a refeição, declarando que "cozinhava mesmo o café da manhã e o almoço" e "nesse dia fez o cuscuz, macarrão", demonstrando pleno conhecimento de que "Marcos Vinicius sempre comia a comida de Igor" e que "o Igor sempre me mandava colocar comida a mais. Como ele dizia, o Marcos é esfomeado, coloca mais um pouquinho de comida na marmita". 7. Assim, a autoria delitiva acolhida pelos jurados encontra sólido respaldo no conjunto probatório, incluindo a confissão da ré sobre o preparo diário da alimentação das vítimas, seu conhecimento sobre o hábito de compartilhamento da refeição entre elas, e a conduta posterior voltada à ocultação de provas, especialmente o descarte das panelas utilizadas no preparo da refeição logo após os óbitos e o desaparecimento da marmita vermelha durante sua ausência de seis minutos na UPA. 8. A motivação patrimonial encontra-se demonstrada pelo interesse da ré nos recursos da vítima Igor, que confiava à conta bancária da acusada o dinheiro destinado à compra de automóvel, do qual ela sistematicamente se apropriava, aliado às dificuldades financeiras enfrentadas pela ré, conforme análise de seu celular que revelou conversas em que ela pede dinheiro a outros homens, incluindo "conversas de favores sexuais" em troca de "um pagamento de R$ 200,00 para que Adriana desse tudo o que eles quisessem". 9. A dosimetria da pena mostra-se adequada e proporcional à gravidade excepcional dos fatos, com valoração negativa fundamentada da culpabilidade (premeditação e frieza na execução), personalidade (conduta fria e calculista), circunstâncias do crime (modus operandi perverso e local estrategicamente escolhido) e consequências (interrupção prematura da vida de dois jovens trabalhadores). Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do emprego de veneno, prática do delito para assegurar a execução de outro crime e no caso da vítima Igor, crime praticado contra o próprio esposo, resultando no aumento da pena em 1/2. Em relação ao concurso de crimes, embora tecnicamente configurado o concurso formal impróprio, tendo em vista a existência de dolo direto em relação ao esposo Igor e dolo eventual quanto à segunda vítima Marcos, o magistrado aplicou o concurso formal próprio, situação que não pode ser revista em prejuízo da ré diante do princípio do non reformatio in pejus, uma vez que houve recurso apenas da defesa. 10. Quanto ao crime de fraude processual, a pena de 2 anos de detenção mostra-se proporcional, considerando que a ré ardilosamente buscou enganar o perito ao se desfazer das panelas utilizadas no preparo da refeição envenenada, inventou o furto do celular para não entregá-lo à polícia e destruiu a marmita usada por uma das vítimas, tudo com o objetivo de ocultar provas e sair ilesa da situação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. Não constitui inovação em plenário vedada pelo art. 479 do CPP a interpretação argumentativa de material probatório existente nos autos pelo representante ministerial. 2. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em conjunto probatório robusto que demonstra materialidade e autoria delitiva. 3. A dosimetria da pena deve refletir a gravidade excepcional do delito, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base em elementos concretos dos autos." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 70, 121, §2º, I, III e V, e 347, parágrafo único; CPP, arts. 479 e 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 721052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1632291/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.06.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007962-33.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, nos quais figura como Recorrente ADRIANA CRUZ DOS SANTOS GOMES e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .